Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DESTOANTES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu antecipação de tutela para assegurar a participação de candidato eliminado na fase de exames médicos, em razão de suposta condição incapacitante, nas etapas subsequentes do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa do candidato alega ausência de fundamentação específica e relevante nas razões do recurso para impugnar a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) verificar a necessidade de aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas e fundamentadas que impugnem diretamente os motivos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões do agravo interno mencionam elementos relativos à avaliação psicológica de outro candidato, sem relação com a decisão de tutela antecipada impugnada, o que caracteriza desvio temático e inobservância do referido princípio.
4. A ausência de correlação entre os fundamentos apresentados no recurso e a decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que não se configurou impugnação específica dos motivos decisórios, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC.
5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando-se o caráter temerário e improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante.

Tese de julgamento:
1. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, em razão da ausência de correlação temática com a decisão impugnada, enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485, Repercussão Geral; STF, Tema no 1.015, Repercussão Geral; Acórdão 1936137, 0727277-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024.